Tribunal: STF
Processo: RE 1582505
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame O sentenciado interpôs agravo em execução penal contra decisão que indeferiu seu pedido de comutação de penas, fundamentado no decreto nº 12.338/2024. O sentenciado argumenta que o crime de roubo, pelo qual cumpre pena, não era considerado hediondo à época de seu cometimento, não havendo, portanto, impedimento para a concessão da comutação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de roubo, cometido antes da Lei nº 13.964/2019, pode ser considerado hediondo para fins de comutação de penas. III. Razões de Decidir 3. Os princípios da reserva legal e da anterioridade da lei penal indicam que a natureza do crime deve ser aferida com base na data do cometimento do delito, não podendo ser aplicada retroativamente a classificação de hediondo introduzida pela Lei nº 13.964/2019. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem se posicionado no sentido de que a hediondez superveniente não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para afastar o óbice relativo à hediondez do crime de roubo e determinar a reapreciação do pedido de comutação na origem. Tese de julgamento: 1. A natureza do crime deve ser aferida com base na data do cometimento do crime. 2. A hediondez superveniente não pode ser aplicada retroativamente.” (Agravo em Execução Penal nº 0008806-02.2025.8.26.0502, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, j. 1.8.2025)
 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de concessão de indulto/comutação a condenados por crime hediondo de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 117.938/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2014)
“HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 - abrange também a comutação. Ordem denegada. (HC 94.679/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.12.2008) 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão proferida pelo juízo do DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas (edoc. 02, fls. 15/16).   
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente